Tribunal: TJPA
Processo: 0800222-76.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800222-76.2023.8.14.0061

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: AGOSTINHO BAIA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº: 0800222-76.2023.8.14.0061

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: AGOSTINHO BAIA JUNIOR

ADVOGADO: ARTHUR RAMOS ADRIANO DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: AMELIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. SUBSTÂNCIA DISTINTA DA CANNABIS SATIVA. APLICAÇÃO DA RATIO DO TEMA 506 DO STF. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL RELATIVA, PROPORCIONALIDADE E INTERVENÇÃO MÍNIMA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que extinguiu, sem resolução do mérito, processo penal instaurado para apurar a prática do crime de posse de entorpecente para uso pessoal (substância identificada como cocaína – 20,680g). A sentença aplicou, por analogia, a ratio decidendi do Tema 506 do STF, considerando ausentes elementos de habitualidade, organização criminosa ou lesividade penal relevante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) avaliar se houve erro de premissa fática na sentença ao aplicar a tese do STF quanto à substância ou quantidade apreendida;
(ii) definir se a ratio do Tema 506 do STF pode ser aplicada a entorpecentes diversos da cannabis sativa;
(iii) verificar se a existência de supostos indícios de tráfico impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eventual imprecisão na menção à substância ou à quantidade não compromete a fundamentação da sentença, que se baseou na ratio do Tema 506 do STF, e não em sua literalidade.

A aplicação da orientação firmada pelo STF no RE 635.659 não se limita à cannabis sativa ou à quantidade de 40g, mas representa um marco interpretativo mais amplo voltado à intervenção penal mínima nas condutas de posse de drogas para uso pessoal, sobretudo quando ausentes indícios de habitualidade ou atuação em rede criminosa.

A quantidade apreendida (20,680g de cocaína) é objetivamente reduzida e, isoladamente, não indica destinação comercial, especialmente diante da ausência de elementos adicionais nos autos.

A extinção do feito encontra amparo nos princípios da insignificância penal relativa, da proporcionalidade, da adequação social da conduta e da seletividade penal, estando em consonância com o entendimento constitucional sobre o papel subsidiário do Direito Penal.

A decisão impugnada não revela renúncia à legalidade, mas sim interpretação conforme os valores do sistema acusatório e da jurisprudência constitucional, especialmente quanto à racionalização da persecução penal e à crítica ao modelo repressivo de combate às drogas.

A continuidade do processo, no caso concreto, revelaria automatismo punitivo sem respaldo em interesse penal relevante, afrontando o princípio da intervenção penal mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ratio decidendi do Tema 506 do STF, embora firmada em caso de porte de cannabis sativa, pode ser aplicada de forma sistemática a outras substâncias entorpecentes, quando presentes os mesmos pressupostos de baixa ofensividade, ausência de habitualidade, organização criminosa e reduzida quantidade.

A extinção do feito penal em casos de posse de droga para uso pessoal, sem resolução de mérito, pode ser admitida com base nos princípios da proporcionalidade, insignificância penal relativa e intervenção mínima.

A persecução penal não deve se manter como fim em si mesma quando não demonstrada a necessidade concreta da tutela penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 20; CPP, art. 395, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659/SP (Tema 506); STJ, AgRg no AREsp 1342905/SP; STJ, HC 676.185/SP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de __________ de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº: 0800222-76.2023.8.14.0061

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: AGOSTINHO BAIA JUNIOR

ADVOGADO: ARTHUR RAMOS ADRIANO DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: AMELIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso de apelação pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, o qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal nos termos dos arts. 3º e 395, inciso II, do Código de Processo Penal.

A sentença se baseou na superveniência da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659 (Tema 506), segundo a qual não configura infração penal o porte de cannabis sativa (maconha), até 40g, para consumo pessoal. O Juízo de origem entendeu aplicável tal orientação ao caso concreto, por analogia, inclusive em relação à natureza da substância entorpecente apreendida, entendendo ausente o interesse de agir ministerial.

A denúncia narra que o recorrido, AGOSTINHO BAIA JUNIOR, foi investigado e denunciado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, diante da apreensão, em sua residência, de 73 (setenta e três) porções de substância identificada como cocaína/óxi, dois rádios comunicadores, dois aparelhos celulares e quantia em dinheiro fracionado, além de elementos indicativos de reiteração delitiva no mesmo local.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, alegando nulidade absoluta da sentença por erro sobre os fatos, apontando equívoco material do julgador ao afirmar que a apreensão se limitara a “até 40g de entorpecente”, e sustentando, ainda, a inaplicabilidade da tese do Tema 506 ao caso concreto, por ausência dos requisitos cumulativos ali fixados — natureza da droga, finalidade de uso pessoal e quantidade. Ao final, requereu a anulação da sentença e o regular prosseguimento da ação penal.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do apelo.

Vieram os autos à Procuradoria de Justiça que, em parecer, manifestou-se pelo provimento do recurso, com anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A tese ministerial apoia-se em três pilares: (i) erro de premissa fática quanto à substância e quantidade apreendidas, (ii) inaplicabilidade do Tema 506 a drogas distintas da cannabis sativa e (iii) presença de indícios de tráfico que justificariam a continuidade da persecução penal.

Todavia, razão não assiste ao órgão de acusação.

Em primeiro lugar, o suposto erro de fato atribuído à sentença não compromete a lógica de sua fundamentação.

Ainda que o juízo tenha feito menção imprecisa à quantidade ou à substância nos moldes da tese fixada pelo STF, tal referência não configura vício invalidante, porquanto
não é a literalidade do julgamento do Tema 506 que serve de base à decisão extintiva, mas sim sua
ratio decidendi,
aplicada de forma sistemática e proporcional
ao caso concreto.

Com efeito, o STF, ao julgar o RE 635.659, não se limitou a descriminalizar o porte de cannabis sativa até 40g, mas
inaugurou um novo marco hermenêutico na política criminal brasileira
, voltado à despenalização das condutas de posse de entorpecentes para uso pessoal, em especial quando ausentes elementos de organização criminosa, habitualidade ou lesividade acentuada.

No caso em tela, embora a substância apreendida seja cocaína e o fracionamento aparente possa, em tese, levantar suspeita de comercialização, a
quantidade efetiva total – 20,680g – é objetivamente reduzida
, não sendo por si só indicativa de tráfico, sobretudo quando confrontada com o contexto dos autos. Ademais, o simples fato de o imóvel já ter sido alvo de investigações pretéritas, sem prisão em flagrante,
não traduz, por si, habitualidade delitiva concretamente demonstrada contra o recorrido
.

A decisão de extinguir o feito sem resolução do mérito, longe de padecer de nulidade, representa
opção interpretativa legítima e justificada
, fundada na aplicação do
princípio da
adequação social da conduta
, da
proporcionalidade
e da
isonomia
, instrumentos jurídicos autorizados em face da ausência de ofensividade penal significativa no caso concreto.

Em tal cenário, a persecução penal se mostra desnecessária, desproporcional e inadequada à política criminal delineada pela Suprema Corte.

A ação penal não pode ser mantida como fim em si mesma, quando os fins do Direito Penal não mais justificam sua mobilização.

E mais: A leitura feita pelo Juízo de origem está em consonância com a crítica criminológica contemporânea ao modelo penal proibicionista de enfrentamento às drogas, cuja
ineficácia histórica e seletividade estrutural
são amplamente reconhecidas na doutrina mais abalizada.

Como bem adverte o jurista argentino
Eugenio Raúl Zaffaroni
, a política de “
guerra às drogas
” importada dos Estados Unidos no século XX foi instrumentalizada na América Latina como dispositivo de controle social, especialmente voltado aos segmentos periféricos da sociedade, resultando em “
um sistema penal de exceção permanentemente ativado, sustentado por um discurso de emergência moral
” (ZAFFARONI,
O Inimigo no Direito Penal
, Revan, 2011, p. 50-51).

Sob tal perspectiva, é preciso reconhecer que a
utilização da via penal para reprimir condutas de mínima lesividade
, dissociadas de qualquer estrutura organizada de tráfico, constitui
resquício de um modelo repressivo falido, ineficaz e ideologicamente contaminado
, o qual apenas contribui para o
encarceramento em massa
de populações vulnerabilizadas.

Em outras palavras, a tentativa de manter o processo penal em curso, a despeito da fragilidade concreta do caso,
revela mais um automatismo punitivo do que uma verdadeira necessidade de tutela penal
.

Ainda uma perspectiva crítica, é importante reconhecer que a
política de drogas, tal como aplicada no Brasil
, tem operado como
mecanismo seletivo de controle social
, voltado prioritariamente contra
populações racializadas e empobrecidas
, como demonstram os estudos de
Eduardo Neves Lima Filho
(
LIMA FILHO, Eduardo Neves. Dispositivo drogas e governamentalidade neoliberal: funções estratégicas para o exercício do poder sobre os corpos e a população. Orientador: Marcus Alan de Melo Gomes; Coorientador: Ernani Pinheiro Chaves. 2022. 464 f. Tese (Doutorado em Direito) - Instituto de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Pará, Belém, 2022. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/15494. Acesso em:.24 jan. 2025
)
. Em sua tese, o autor supracitado evidencia como o
dispositivo drogas
atua como instrumento estratégico na
governamentalidade neoliberal
, reforçando a precarização da vida e a exclusão de corpos considerados descartáveis.

A partir da grade foucaultiana de análise do poder, Lima Filho sustenta que o
poder de punir não visa apenas a correção de condutas, mas a gestão de populações
, separando aqueles que devem viver daqueles que podem ser descartados, num contexto de guerra às drogas que
alimenta mercados econômicos, legitima violências estatais e produz “
inimigos internos
” a serem combatidos a partir de matrizes estereotipadas
, o que, de outro lado,

resulta na completa
invisibilidade e impunidade de crimes verdadeiramente graves e nocivos à coletividade
, tais como os chamados "
delitos do colarinho branco
"
(
white-collar criminal
)
.

Assim, a extinção do feito não representa, pois, uma renúncia à legalidade, mas, ao contrário, um exercício de interpretação conforme a Constituição e em sintonia com os valores fundamentais do sistema acusatório, com destaque à intervenção penal mínima, à proporcionalidade e à seletividade racional da persecução criminal.

Posto isso, conheço e
nego provimento à apelação.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/05/2026